Tribunal: TJMT
Processo: 1031907-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031907-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDMA BORGES & CIA LTDA - CNPJ: 01.440.905/0001-45 (AGRAVADO), EDMA OLIMPIO BORGES - CPF: 278.579.569-53 (AGRAVADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Pedido de buscas de bens. Sistemas INFOJUD. Possibilidade. Desnecessidade de Exaurimento de Diligências. Sistema SNIPER.

Não implementado por este Tribunal. Impossibilidade. Inscrição da dívida e pesquisa de bens junto ao sistema CNIB. Possibilidade.

Provimento 39/2014 do CNJ.

Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de informações de bens através do Sistema INFOJUD, e a consulta via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o deferimento da busca de informações de bens através do Sistema INFOJUD; (ii) é cabível o deferimento da consulta via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER); (iii) é cabível a inscrição da dívida e pesquisa de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

III. Razões de decidir

3. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

4. É desnecessário o esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD.

5. Os Provimentos no 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB, que onstitui importante ferramenta para dar maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

6. O SNIPER, ferramenta tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, não foi implementada e regulamentada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o deferimento da busca de informações de bens através do Sistema INFOJUD, bem como a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, no impulsionamento da execução, com vistas à satisfação do débito exequendo. 2. É incabível o deferimento da consulta via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), porquanto não implementada e regulamentada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso."

Dispositivos relevantes citados:

Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, art. 2o e art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.112.943/MA; N.U. 1003704-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado; AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA; AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; N.U 1000266-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado; N.U 1016194-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado; N.U 1016478-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado; N.U 1014163-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado; N.U 1014927-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado; TJ-SP - AI: 22658501720228260000 SP 2265850-17.2022.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2022, 24a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial, que o agravante
BANCO BRADESCO S.A.
move em desfavor de EDMA BORGES & CIA LTDA. e EDMA OLIMPIO BORGES.

Decisão agravada:
deferiu o pedido de penhora on-line, via sistema SISBAJUD de ativos financeiros em nome da parte requerida, bem como deferiu a busca e bloqueio de veículos em nome da parte devedora, pelo Sistema RENAJUD.

Ainda, indeferiu o pedido de busca de informações de bens através do Sistema INFOJUD, e a consulta via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), para localizar ativos e patrimônios passíveis de penhora em nome da parte requerida.

Agravo (Id. 251290167)
: Suscita, em síntese, que há necessidade de realização da pesquisa via Infojud, porque necessita de dados atualizados, tais como declaração de imposto de renda, justamente para que possa verificar a situação financeira do devedor.

Afirma que a execução está em curso desde o ano de 2013 e até o momento nenhuma pesquisa INFOJUD foi realizada, bem como que não há nenhum fundamento razoável que embase o entendimento do juízo de origem, que afirmou que as informações da pesquisa INFOJUD as informações podem ser perfeitamente conseguidas através do SISBAJUD (valores) e RENAJUD (veículos).

Alega a viabilidade e a necessidade do deferimento da pesquisa via sistema SNIPER e da inclusão do nome do executado no CNIB.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja autorizada a realização da pesquisa INFOJUD, bem como o deferimento da pesquisa via SNIPER e a inclusão da devedora por meio da CNIB e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão impugnada.

Liminar
indeferida (Id. 252703658).

Contraminuta
(Id. 255062181) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em desfavor de EDMA BORGES & CIA LTDA. e EDMA OLIMPIO BORGES, deferiu o pedido de penhora on-line, via sistema SISBAJUD, bem como deferiu a busca e bloqueio de veículos em nome da parte devedora, pelo Sistema RENAJUD. Na ocasião, ainda, indeferiu o pedido de busca de informações de bens através do Sistema INFOJUD, e a consulta via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), para localizar ativos e patrimônios passíveis de penhora em nome da parte requerida.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para autorizar a consulta de bens pelos sistemas Infojud e SNIPER, bem como autorizar o registro da indisponibilidade dos bens pelo sistema CNIB.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.- (N.U. 1003704-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2022, Publicado em 22/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEME INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora. (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor

II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor. (N.U 1000266-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Assim, de acordo com entendimentos expostos, a pretensão da parte exequente de realizar busca de bens pelo sistema Infojud, a diligência não encontra nenhum óbice e, ainda, tem guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud, dentre outros é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Com relação ao pedido de indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
, impende destacar que tal instrumento foi regulamentado por meio do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, no qual, nos termos do art. 2o, tem por
“finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
.

Essa Central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4o, do referido Provimento.

No âmbito deste e. Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento no 37/2016 - CGJ, o que autoriza a sua aplicação para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores.

Realça-se que no caso, o credor, ora agravante, tentou a satisfação do seu crédito por diversas vias, contudo, todas infrutíferas.

Portanto, mostra-se viável a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como reconhecido por este e. Tribunal. Nesse sentido, esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis
” (N.U 1016194-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RECEBER A DÍVIDA EXEQUENDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Constatada a dificuldade do credor em satisfazer a execução, deve ser deferida a pesquisa de informações sobre a existência de bens dos devedores pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como INFOJUD, SISBAJUD e Central de Indisponibilidade – CNIB
” (N.U 1016478-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023).

Ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA - CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução tramita em favor da parte credora, possível a manutenção da pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, até a satisfação do débito
” (N.U 1014163-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

No caso, o exequente buscou a localização de bens do executado de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a
determinação de registro do nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução
” (N.U 1014927-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023).

Assim, como exposto, a CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos devedores e dá maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Por fim,
sucede que consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

No entanto, tal providência, ao menos por ora, é ineficaz, porque não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, porquanto deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Recurso do autor – Descabimento – Ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentada por este Egrégio Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização – Pleito subsidiário de deferimento do pedido, condicionado ao momento em que o cadastro for efetuado pelo d. Juízo a quo, independentemente de novo requerimento – Impossibilidade – Deferimento da medida que deverá observar as diretrizes eventualmente fixadas por este E. Tribunal – Compete ao exequente provocar o Juízo para a promoção de atos voltados ao regular andamento da execução – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22658501720228260000 SP 2265850-17.2022.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que seja autorizada pesquisa em nome da parte agravada pelo sistema INFOJUD, bem assim para autorizar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB no impulsionamento da execução, com vistas à satisfação do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024